Tribunal: TCU
Processo: 027.065/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6446/2021-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração, interpostos pelos Srs. Francisco Xavier Silva Neto e Raimundo Nonato Silva, contra o Processo Acórdão 8.401/2020-9 - 1a Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares, aplicou-lhes multa e condenou o primeiro responsável ao pagamento de débito, em razão da omissão na prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio 703007/2010 (Siafi 664504), Considerando que a notificação do Sr. Francisco Xavier Silva Neto sobre a decisão ocorreu em 7/10/2020 (peça 60) e que o recurso foi interposto somente em 26/10/2020 (peça 62), sendo, portanto, intempestivo; Considerando que a notificação do Sr. Raimundo Nonato Silva sobre a decisão ocorreu em 16/9/2020 (peça 58) e que o recurso foi interposto apenas em 2/10/2020 (peça 59), sendo, portanto, intempestivo; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; Considerando que, no caso concreto, não houve a apresentação de documentos novos, mas apenas de novos argumentos, que não se encaixam no conceito de "fato novo" adotado por esta Corte, conforme consolidada jurisprudência ( Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara , 1.760/2017-1a Câmara, 1.285/2011-2a Câmara, 923/2010-Plenário, 323/2010-1a Câmara e 6.989/2009-1a Câmara, dentre outros); Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo e por não apresentar fatos novos; Considerando que não se operou a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva, conforme análises contidas nos pareceres precedentes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: i) não conhecer dos recursos de reconsideração, por intempestivos e por não apresentarem fatos novos; e em ii) dar ciência deste acórdão aos recorrentes. 1. Processo TC Processo 027.065/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Xavier Silva Neto (XXX.000.263-XX); Raimundo Nonato Silva (XXX.888.683-XX) 1.2. Recorrentes: Francisco Xavier Silva Neto (XXX.000.263-XX); Raimundo Nonato Silva (XXX.888.683-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cajapió - MA 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Fernanda Mendes Bezerra Gomes (8.052/OAB-MA), representando Francisco Xavier Silva Neto; Ronaldo Henrique Santos Ribeiro (7.402/OAB-MA) e outros, representando Raimundo Nonato Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.